Tribunal: TJES
Processo: 5024615-65.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024615-65.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LANCHES KAKISUKO LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INTERESSE PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou regular a revogação da permissão de uso de bem público, sob a alegação de omissão quanto a três pontos: (i) violação ao art. 422 do Código Civil por suposto comportamento contraditório da Administração; (ii) desvio de finalidade do ato administrativo com fundamento no art. 2º, “e”, da Lei 4.717/65; e (iii) prejuízo ao erário público decorrente da desocupação. O pedido principal é o acolhimento dos aclaratórios para suprimento das omissões alegadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de violação à boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de possível desvio de finalidade no ato administrativo de desocupação; e (iii) determinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre eventual prejuízo ao erário público decorrente da medida impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva integrar decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não cabe aos embargos declaratórios provocar reexame da matéria decidida, salvo quando a supressão do vício eventualmente reconhecido implicar alteração no julgado.

5. O acórdão recorrido se encontra suficientemente fundamentado, tendo enfrentado de forma adequada os elementos necessários à solução da controvérsia.

6. A decisão embargada reconheceu expressamente a precariedade da permissão de uso e a inexistência de direito adquirido à manutenção na posse do bem público, destacando a prevalência do interesse público e a necessidade de licitação prévia, conforme o art. 175 da CF/1988.

7. A argumentação da parte embargante, relativa à boa-fé contratual, ao desvio de finalidade e ao prejuízo ao erário, foi implicitamente rejeitada ao se reconhecer a legalidade da revogação unilateral e a ausência de vínculo contratual atual.

8. A ausência de manifestação expressa sobre todos os fundamentos invocados pela parte não configura, por si só, omissão, quando a fundamentação adotada seja suficiente à manutenção da conclusão adotada.

9. A insurgência da parte embargante não revela vício na decisão, mas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

10. Não se verifica má-fé ou intuito protelatório, motivo pelo qual não se impõe a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão o não enfrentamento expresso de todos os argumentos da parte, quando a fundamentação do acórdão é suficiente para manter a conclusão adotada.

2. A revogação unilateral de permissão de uso de bem público, por sua natureza precária, prescinde de contraditório, processo administrativo ou motivação específica quanto a eventual desvio de finalidade.

3. A ausência de vínculo contratual atual e a recusa em aderir às condições propostas pela Administração impedem o reconhecimento de direito à permanência no imóvel público.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 175; CC, art. 422; Lei 4.717/65, art. 2º, “e”.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5024615-65.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LANCHES KAKISUKO LTDA
Advogados do(a) APELANTE: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES14586-A, MARIAH DOS REIS FIGUEIRA - ES28771, VITOR DA SILVA FREIRE - ES40816
APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
Advogados do(a) APELADO: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES5205-A, NATALIA CID GOES - ES18600-A

VOTO

A recorrente maneja seus embargos de declaração apontando suposto vício de
omissão
, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre: (i) violação ao art. 422 do Código Civil, por comportamento contraditório da Administração; (ii) desvio de finalidade do ato administrativo de desocupação, com fundamento no art. 2º, “e”, da Lei 4.717/65; e (iii) prejuízo ao erário público decorrente da desocupação do imóvel.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento
do recurso. Vejamos trechos do voto condutor:

3. A permissão de uso de bem público é ato administrativo precário e discricionário, que pode ser revogado unilateralmente pela Administração a qualquer tempo, sem necessidade de contraditório e ampla defesa. 4. A ausência de vínculo contratual atual, bem como a recusa da permissionária em aderir aos requisitos exigidos pela Administração para renovação da ocupação, descaracteriza qualquer amparo jurídico à manutenção da posse do bem público. 5. A revogação da permissão não depende da instauração de processo administrativo, por se tratar de ato precário que não gera direito adquirido. 6. A alegação de confiança legítima não prevalece diante do interesse público e da necessidade de obediência à exigência de licitação prévia para uso de bem público, nos termos do art. 175 da CF/1988.”

Como se vê, as alegações de boa-fé contratual, de eventual desvio de finalidade e de suposto prejuízo ao erário encontram-se implicitamente rechaçadas na fundamentação adotada, especialmente ao se reconhecer a prevalência do interesse público sobre expectativas individuais da permissionária e a ausência de direito adquirido em razão da natureza precária da permissão de uso.

Assim, não se verifica omissão a ser sanada, já que o acórdão enfrentou suficientemente os fundamentos relevantes à solução da controvérsia.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos

embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.